Tribunal: TJMT
Processo: 1020505-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No1020505-72.2024.811.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JOAQUIM GABRIEL DE LIMA GOMES
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO – PRAZO RAZOÁVEL – 08 DIAS DE ATRASO- DANO MORAL – INOCORRÊNCIA– NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A parte recorrida realizou uma compra no site da requerida www.americanas.com.br de um aparelho celular da marca Samsung, modelo A53, na cor preto, no valor à vista de R$ 1.517,99 na data de 11/11/2022 com prazo de entrega no dia 13/11/2022, no entanto, foi entregue em 21/11/2022. Posto isto, requer indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Dessa maneira, tem-se que a parte autora busca a reparação por danos morais, por atraso na entrega do produto.Todavia, razão não assiste a parte autora.É bastante razoável e nada ilícito a entrega no produto dentro de dez dias contados da aquisição, como comprovado pelo reclamado.Inexiste nos presentes autos prova qualquer conduta da reclamada que tenha afetado de forma relevante os direitos da personalidade da parte autora, ao ponto de dar ensejo a reparação pecuniária.É cediço que a indenização por danos morais, como é sabido, pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado.Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis.Em caso semelhante:DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO – AQUISIÇÃO POSTERGADA – FATURAMENTO – CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DO PRODUTO NO ESTOQUE E DA ENTRADA EM FILA DE ESPERA POR PRAZO INDETERMINADO – DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE IMPLICA MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.A demora da entrega da motocicleta, objeto de consórcio, não configura dano moral, em virtude de a parte ter ciência inequívoca, quando do pedido de faturamento, que inexistia o produto no estoque, bem assim que entraria em uma fila de espera, com prazo indeterminado.O atraso na entrega da motocicleta, ainda que infrinja obrigação contratual, não enseja a condenação da parte ao pagamento de indenização por dano moral, por implicar mero aborrecimento, sem abalo psicológico. (N.U 1012934-15.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)Ressalta-se que abstraindo o ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada que a reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços junto ao requerente.Ante o exposto, com essas considerações, com fundamento no art. 6o da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS estampados na petição inicial.Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Helton dos SantosJuiz Leigo.(...)”
4. O atraso na entrega de produto, cuja entrega foi realizada antes da propositura da demanda judicial e dentro de prazo razoável, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.
5. Saliento que, da análise dos autos, verifico que a recorrente não comprovou ter sido submetido a qualquer tipo de situação constrangedora, que lhe causasse acentuado desgaste emocional, notadamente, no caso dos autos, em que a entrega do produto adquirido foi realizada após aproximadamente 08 (oito) dias do prazo estipulado, fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
8.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, , ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020505-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM GABRIEL DE LIMA GOMES DOS SANTOS - CPF: 066.335.351-39 (RECORRENTE), SARA LIGIA DE LIMA GOMES - CPF: 008.393.721-83 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0013-90 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024